Tribunal: STF
Processo: RE 92453
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA).
"JULGAMENTO ULTRA PETITA" (INOCORRENCIA). O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
DIVERGE DOS PADROES CITADOS, POSTO QUE VERSAM SOBRE JULGAMENTO ULTRA
PETITA, NÃO VERIFICADO, NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.